Tribunal: TJPA
Processo: 0812116-93.2018.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11810 - Dever de Informação
Data de julgamento: 2023-12-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0812116-93.2018.8.14.0006

APELANTE: ASSOCIACAO UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO OBJETIVO-ASSUPERO

APELADO: BERNADETE MARQUES DE SOUZA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0812116-93.2018.8.14.0006

APELANTE: ASSOCIAÇÃO UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO OBJETIVO – ASSUPERO

Advogados do(a) APELANTE: MARCIO RAFAEL GAZZINEO - CE23495-A, DANIEL CIDRAO FROTA - CE19976-A, NELSON BRUNO DO REGO VALENCA - CE15783-A

APELADO: BERNADETE MARQUES DE SOUZA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

DESEMBARGADOR RELATOR: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA.

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ENTREGA TARDIA DE DIPLOMA DE CONCLUSÃO DE CURSO SUPERIOR. DANOS MORAIS NO VALOR DE R$ 5.000,00. QUANTUM INDENIZATÓRIO ADEQUADO. DANO MORAL CARACTERIZADO. MULTA COMINATÓRIA PELO DESCUMPRIMENTO DA TUTELA DE EMISSÃO DO DIPLOMA. MANUTENÇÃO. QUANTUM ARBITRADO EM R$ 5.000,00. VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL AO DESCUMPRIMENTO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e dar negar provimento ao Recurso interposto, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2023, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interpostos por
ASSOCIAÇÃO UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO OBJETIVO – ASSUPERO
, objetivando a reforma da sentença (Id. 3840553) proferida pelo M.M. Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Ananindeua que julgou parcialmente procedente os pedidos formulados na inicial.

Na origem, a autora, ora apelada, ingressou com AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA C/C DANOS MORAIS. Aduziu que concluiu pela Instituição de Ensino o curso de nível superior de licenciatura em pedagogia.

Alegou que ao concluir a graduação, a instituição de ensino emitiu certificado de conclusão de curso, enquanto aguardava a confecção do diploma, porém decorrido mais de um ano da conclusão do curso, o documento não foi lhe foi entregue.

Aduziu ainda que com a certidão de conclusão de curso fornecida pela apelante, iniciou curso de pós-graduação, curso aliás já concluído, mas que teve a expedição do diploma obstada por não ter apresentado o diploma de curso de nível superior em pedagogia, concluído no ano de 2017.

Afirmou que sofre transtornos desde 2017 em decorrência da má prestação de serviço por parte da apelante, tendo sido submetida a refazer provas de disciplina já cursada para conseguir o diploma, e, mesmo assim, passados mais de um ano o diploma não foi emitido, o que impediu a autora de se inscrever em novos cursos, inclusive mestrado.

Por fim, requereu concessão de tutela provisória de urgência para determinar que a REQUERIDA, ora apelante, seja obrigada a emitir imediatamente o diploma de conclusão de curso, requerendo, ao final, a procedência do pleito autoral condenando a requerida à obrigação de fazer consistente na emissão do diploma de conclusão do curso de licenciatura em pedagogia e, em caso de descumprimento da tutela específica que seja revertida em perdas e danos, além do que seja condenada à indenização pelos danos morais suportados pela autora estimado em R$ 8.000,00, bem como às custas processuais e aos honorários advocatícios.

Em decisão de ID nº. 3840264 o juízo primevo deferiu a tutela determinando que a empresa apelante emitisse o diploma de conclusão de curso em 30 (trinta) dias.

A apelante foi regularmente citada e apresentou pedido de reconsideração e contestação onde aduziu que o prazo para confecção do diploma é alargado (em média 2 anos) em razão de ser ato complexo que demanda a análise de vários setores e procedimentos internos da instituição.
Explica que ainda que houvesse a demora na expedição do diploma, a autora recebeu declaração de conclusão de curso, o que supriria qualquer necessidade da autora perante órgãos e autoridades para o exercício de sua profissão.

Em sentença de id. 3840553, o douto Juízo de primeiro grau, julgou parcialmente procedente a demanda para confirmar a tutela de urgência deferida determinando a parte requerida, ora apelada a emitir o diploma. Condenar ao pagamento de danos morais no valor de R$ 5.000,00. Condenou ainda ao pagamento de multa pelo descumprimento da tutela de urgência também no importe de R$5.000,00 e em custas e honorários advocatícios.

A ré apresentou recurso de apelação, onde sustenta em suma, que a sentença merece reforma, eis que a expedição extemporânea do diploma não gera a obrigação de indenização em danos morais. Aduziu ainda a necessidade de reforma no que concerne a multa pelo descumprimento da tutela de urgência.

Contrarrazões ofertadas pela parte autora, onde se pugna pelo desprovimento do recurso da demandada.

Após regular redistribuição, coube-me a relatoria do feito, conforme registro no sistema.

É o breve relatório com
apresentação
em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h, (....) de 2023.

Belém,( PA),

2023.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador relator

VOTO

Os presentes recursos são cabíveis, visto que foram apresentados, tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmados por advogados legalmente habilitados nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço dos presentes recursos.

A questão devolvida à apreciação nesta Instancia Revisora, cinge-se na necessidade em apurar se correta a aplicação do decisum proferido em primeiro grau, que julgou parcialmente procedente a demanda para
confirmar a tutela de urgência deferida determinando a parte requerida, ora apelada a emitir o diploma. Condenar ao pagamento de danos morais no valor de R$ 5.000,00. Condenou ainda ao pagamento de multa pelo descumprimento da tutela de urgência também no importe de R$5.000,00 e em custas e honorários advocatícios.

Pois bem, após acurada análise dos autos adianto que não assiste razão à recorrente, senão vejamos:

Na hipótese, verifica-se que o promovente cursou a Graduação junto a Instituição de Ensino componente do polo passivo, tendo concluído o Ensino Superior no final do ano de 2016, porém, só foi obter o diploma certificador da conclusão de curso, três anos após o término da graduação e, somente, após a decisão interlocutória que obrigou a apelante a emissão do diploma.

Diga-se, inclusive, que ainda que deferida a medida liminar, houve a recalcitrância da empresa apelante ao cumprimento da ordem.

É entendimento jurisprudencial pacífico que a instituição de ensino superior, ao colocar cursos acadêmicos à disposição dos interessados, atrai para si a responsabilidade de emitir o diploma válido aos formandos em tempo razoável, a fim de que eles possam exercer sua profissão. O serviço prestado pela instituição de ensino/apelante está submetido às disposições do Código de Defesa do Consumidor, eis que ela se enquadra no conceito legal de fornecedor, e a autora/apelada no de consumidor (CDC, art. 2º e 3º).

Portanto, frustrada a legitima expectativa em obter o diploma, que somente veio três anos após a conclusão do curso, ou seja, em prazo muito além do razoável, é de ser mantida a responsabilidade da ré a compensar pelos danos morais.

Como bem sedimentado pelo juízo de origem:

“No caso posto, a parte autora concluiu o curso em 30/11/2016 e a colação de grau ocorreu na data de 07/04/2017, conforme diploma de ID 12074746. Contudo, apesar da REQUERENTE ter, por diversas vezes, solicitado o documento, este somente lhe foi disponibilizado em setembro de 2019, após o ingresso da presente demanda que deferiu a tutela provisória para que a RÉ emitisse o referido diploma à AUTORA. Convém destacar, ainda, que o cumprimento da medida deu-se bastante tempo após o proferimento da decisão liminar nestes autos, que havia estabelecido o prazo de 30 dias para emissão.

Insta frisar que apesar da DEMANDADA ter apresentado pedido de reconsideração da decisão do Juízo, pugnando pela dilação do prazo de 30 dias para 60 dias para expedição do diploma pretendido e reconsideração quanto à multa estipulada, tal pedido não foi acolhido pelo Juízo em decisão de ID 12074746, razão pela qual manteve-se estabelecido o prazo de 30 dias para cumprimento da decisão que deferiu a tutela de urgência, sob pena de aplicação da multa diária fixada no valor de R$ 1.000,00 ao limite de R$ 5.000,00.

Não obstante, nota-se que a RÉ não se desincumbiu do ônus que lhe pertencia (art. 373, II do CPC), uma vez que não trouxe aos autos qualquer prova hábil a justificar a exacerbada demora na confecção e entrega do diploma à AUTORA, visto que o prazo de 2 anos, conforme alegado na peça contestatória, a partir do protocolo formal, não se apresenta razoável, mesmo que se leve em consideração todo o trâmite para a emissão do documento. E, ainda, que assim fosse, vê-se que a parte AUTORA concluiu o curso em dezembro 2016, mas somente teve o diploma em mãos em setembro de 2019, ou seja, ultrapassado, e muito, o prazo de 02 anos dado pela IES, prazo este notoriamente desproporcional e descabido.

Nessa esteira, resta patente que DEMANDANTE amargou prejuízos em decorrência da conduta da RÉ, consubstanciada na demora da entrega do diploma de conclusão de curso, o que, por conseguinte, inviabilizou a entrega do diploma da pós-graduação realizada pela AUTORA, bem como culminou na perda de outras oportunidades na sua vida acadêmica e profissional que demandasse a apresentação do documento.

Ressalte-se que, o diploma constitui requisito essencial para comprovar a habilitação do portador ao exercício de sua profissão, conforme dicção do art. 48 da Lei nº 9.394/96,
in verbis
: "
Os diplomas de cursos superiores reconhecidos, quando registrados, terão validade nacional como prova da formação recebida por seu titular."
.

Assim sendo, a simples certidão de colação de grau fornecida pela RÉ à AUTORA (ID 7099600) não basta para embasar o exercício da profissão, motivo pelo qual o pedido inicial procede, confirmando-se a tutela de urgência concedida.

Não merece prosperar a tese da ré de inexistência de dano moral porque a autora já estaria de posse de certificado de conclusão de curso, o qual teria o mesmo valor que diploma, conforme STJ. Isso porque, o mero fato de existir julgado tratando do tema em corte superior, já demonstra que na prática tal certificado pode não ser equiparado ao diploma, tanto que foi necessário recorrer ao judiciário para ter tal reconhecimento. Assim, resta óbvio o prejuízo causado à autora na demora da expedição diploma, ainda que previamente munida de certificado de conclusão de curso.

Por todas essas razões, resta evidente que o serviço prestado apresentou vício, sendo aplicável o art. 14 do CDC, que estabelece a responsabilidade objetiva dos fornecedores de serviço por defeitos relativos à prestação dos serviços. Frise-se que, apesar de presumido o prejuízo, nos presentes autos, este restou devidamente caracterizado pela omissão da ré em entregar à AUTORA o documento que era seu de direito.”

Neste sentido vejamos:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DEMORA NA CONFECÇÃO E ENTREGA DE DIPLOMA DE CONCLUSÃO DE CURSO DE GRADUAÇÃO. DANO QUE EXASPERA O MERO INFORTÚNIO. RESPONSABILIDADE DA UNIVERSIDADE. DANO IN RE IPSA. DEVER DE REPARO. INDENIZAÇÃO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO, MAS DESPROVIDO. 1. Para existir o dever de reparo, exige-se a comprovação de um ato lesivo (ilícito) e a demonstração de prejuízo material ou dano moral, havendo, entre ambos (ato ilícito e dano/prejuízo), um nexo de causalidade contínuo, em que não se verifique quaisquer das excludentes de culpabilidade. 2. A expedição do diploma se deu de forma tardia e o envio à interessada levou outro período irrazoável, totalizando quase 60 (sessenta) meses, não podendo este atraso e suas consequências serem consideradas mero infortúnio, como fazem crer os apelantes. 3. São indenizáveis os prejuízos causados pelo cerceio do direito ao exercício da profissão, notadamente quando injustificados, ocasionados pela omissão, negligência, intempestividade das providências atribuíveis à instituição de ensino. Precedentes do STJ e TJCE. 4. Recurso conhecido, mas desprovido (TJ-CE - AC: 00569183420218060167 Sobral, Relator: WASHINGTON LUIS BEZERRA DE ARAUJO, Data de Julgamento: 13/02/2023, 3ª Câmara Direito Público, Data de Publicação: 13/02/2023)

PROCESSO CIVIL. INCOMPETÊNCIA. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DEMORA NA EXPEDIÇÃO DE DIPLOMA. DANOS MORAIS. (...) 4 - Responsabilidade civil. Demora na entrega de diploma. A demora da instituição de ensino superior para expedição do diploma de conclusão do curso configura ilícito que dá ensejo à indenização pelos danos causados ao aluno. 5 - Danos morais. A injustificada demora de cerca de 3 anos para a instituição de ensino fornecer o diploma de conclusão de curso superior (fl. 45), não obstante as reiteradas solicitações do discente, é causa suficiente para indenização por danos morais. (TJDF – 2ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal – ACJ 20140910290306 – Rel. Aiston Henrique de Sousa – Julg. 24.11.2015).

APELAÇÃO CÍVEL. ENSINO PARTICULAR. ATRASO NA ENTREGA DO CERTIFICADO. CURSO TECNICO DE ENFERMAGEM. DANOS MORAIS. CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. O caso dos autos é de ser analisado sob a ótica da responsabilidade civil objetiva, sendo prescindível, a configuração da culpa, porquanto estamos diante de nítida relação de consumo. Inteligência do art. 14 do CDC. Ademais, o próprio procedimento do instituto demandado culminou com o atraso na entrega do certificado de conclusão do curso, que demorou mais de dezessete meses para ser entregue à demandante, tendo, por certo, frustrado legítima expectativa deste de receber a qualificação profissional. Dano moral configurado. (TJRS – 6ª Câmara Cível - Apelação Cível Nº 70036194017 - Rel.: Artur Arnildo Ludwig - Julgado em 28/04/2011).

Neste caminhar, comprovada a existência do dano moral, cumpre analisar o quantum devido.

No que diz respeito ao arbitramento do valor da verba indenizatória, o juiz dever fixar uma quantia que, de acordo com o seu prudente arbítrio, seja compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido, e outras circunstâncias mais que se fizerem presentes.

Por tal motivo, entendo que não merece reforma o quantum indenizatório fixado em R$ 5.000,00, já que se coaduna com os critérios de razoabilidade e proporcionalidade que estão sendo adotados pelo TJ/PA em casos semelhantes.

De outra banda, quanto a aplicação da multa, entendo que também não merece modificação.

Pois bem, conforme entendimento jurisprudencial do STJ, a multa cominatória, tanto aquela arbitrada no CPC/73 como a arbitrada sob a égide do CPC/15, não transita materialmente em julgado, podendo ser alterada a qualquer tempo desde que verificada sua desproporcionalidade.

Neste sentido os seguintes julgados do STJ:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CABIMENTO. MÉRITO ANALISADO. VALOR ACUMULADO DAS ASTREINTES. REVISÃO A QUALQUER TEMPO. POSSIBILIDADE. CLÁUSULA REBUS SIC STANTIBUS. AUSÊNCIA DE PRECLUSÃO OU FORMAÇÃO DE COISA JULGADA. EXORBITÂNCIA CONFIGURADA. REVISÃO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA CONHECIDOS E PROVIDOS. 1. É dispensável a exata similitude fática entre os acórdãos paragonados, em se tratando de embargos de divergência que tragam debate acerca de interpretação de regra de direito processual, bastando o indispensável dissenso a respeito da solução da mesma questão de mérito de natureza processual controvertida.
2. O valor das astreintes, previstas no art. 461, §§ 1º a 6º, do Código de Processo Civil de 1973, correspondente aos arts. 497, caput, 499, 500, 536, caput e § 1º, e 537, § 1º, do Código de Processo Civil de 2015, pode ser revisto a qualquer tempo (CPC/1973, art. 461, § 6º; CPC/2015, art. 537, § 1º), pois é estabelecido sob a cláusula rebus sic stantibus, e não enseja preclusão ou formação de coisa julgada.

3. Assim, sempre que o valor acumulado da multa devida à parte destinatária tornar-se irrisório ou exorbitante ou desnecessário, poderá o órgão julgador modificá-lo, até mesmo de ofício, adequando-o a patamar condizente com a finalidade da medida no caso concreto, ainda que sobre a quantia estabelecida já tenha havido explícita manifestação, mesmo que o feito esteja em fase de execução ou cumprimento de sentença
. 4. Embargos de divergência conhecidos e providos, para reduzir o valor total das astreintes, restabelecendo-o conforme fixado pelo d. Juízo singular. (STJ - EAREsp: 650536 RJ 2015/0006850-7, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 07/04/2021, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 03/08/2021).

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. HOME CARE.DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL. MULTA COERCITIVA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. QUESTÕES EFETIVAMENTE DECIDIDAS PELO ACÓRDÃO RECORRIDO. TRANSMISSIBILIDADE DAS ASTREINTES APÓS O FALECIMENTO DA PARTE. POSSIBILIDADE. OBRIGAÇÃO PERSONALÍSSIMA. IRRELEVÂNCIA. RECONHECIMENTO DO DESCUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL NA FASE DE CONHECIMENTO. DECISÃO JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO. IMUTABILIDADE NA FASE DE CUMPRIMENTO. REDUÇÃO DA MULTA PERIÓDICA ACUMULADA. POSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS EXCEPCIONAIS E CUMULATIVAS QUE JUSTIFICAM A REDUÇÃO. EXORBITÂNCIA DO VALOR, AUSÊNCIA DE PROPORCIONALIDADE NA FIXAÇÃO E AUSÊNCIA DE CONDUTA DA BENEFICIÁRIA EM BUSCA DA MINIMIZAÇÃO DO PREJUÍZO. REQUISITOS PARA REDUÇÃO AUSENTES NA HIPÓTESE. AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO DE PRAZO PARA CUMPRIMENTO E DE LIMITE DE VALOR PARA A ACUMULAÇÃO DA MULTA. IRRELEVÂNCIA. REQUISITOS NÃO OBRIGATÓRIOS.

1- Os propósitos recursais consistem em definir, para além da alegada negativa de prestação jurisdicional: (i) se o valor acumulado da multa é transmissível aos herdeiros em virtude do falecimento da paciente no curso da ação; (ii) se houve descumprimento da decisão liminar e, consequentemente, a incidência das astreintes; (iii) se, na hipótese, é admissível a redução do valor da multa periódica acumulada.

2- Não há que se falar em omissão ou em negativa de prestação jurisdicional na hipótese em que o acórdão recorrido, a partir de determinados elementos de fato e de prova, reitera a existência de descumprimento anteriormente reconhecida por ocasião do julgamento da apelação interposta ainda na fase de conhecimento.

3- Na esteira da jurisprudência desta Corte, as astreintes são transmissíveis aos sucessores da parte após o seu falecimento, ainda que tenham sido aplicadas em decorrência de obrigação personalíssima. Precedente.

4- Conquanto o valor acumulado da multa periódica seja excepcionalmente modificável após o trânsito em julgado da sentença de mérito, o reconhecimento do descumprimento da ordem judicial, que com ele não se confunde, não é modificável após o trânsito em julgado da decisão judicial que o reconhecer.

5- Para que seja autorizada a excepcional redução da multa periódica acumulada em virtude do descumprimento de ordem judicial, é preciso, cumulativamente, que: (i) o valor alcançado seja exorbitante; (ii) que, no momento da fixação, a multa diária tenha sido fixada em valor desproporcional ou incompatível com a obrigação; (iii) que a parte beneficiária da tutela específica não tenha buscado mitigar o seu próprio prejuízo.

6- Para que se examine a possibilidade de redução da multa periódica acumulada, não são relevantes, por si sós, a ausência de fixação de prazo para cumprimento da obrigação e a ausência de limite de valor para a acumulação da multa, circunstâncias que apenas eventualmente podem ser consideradas no exame da situação concreta submetida à apreciação do Poder Judiciário.

7- Na hipótese, o descumprimento da ordem judicial pela operadora do plano de saúde, reconhecido na fase de conhecimento e na fase de cumprimento da sentença, perdurou por 365 dias e somente cessou em razão do falecimento da paciente, de modo que o valor da multa periódica acumulada, de R$ 365.000,00, embora nominalmente elevado, é representativo de uma multa diária fixada em valor proporcional e que atingiu esse patamar em virtude exclusivamente da recalcitrância da devedora.

8- Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.

(REsp 1840280/BA, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Rel. p/ Acórdão Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/08/2021, DJe 09/09/2021, grifos nossos)".

Como se vê, ao arbitrar a multa cominatória, o juízo deve se atentar aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerar o valor da obrigação e a importância do bem jurídico tutelado, o tempo para cumprimento e a capacidade econômica das partes.

Analisando os autos, verifico que a parte apelante descumpriu a ordem e somente realizou a emissão de um simples diploma de conclusão do curso após a segunda ordem do juízo primevo para que fosse cumprida. Assim, v
islumbro que a decisão judicial guerreada não merece reparo, já que condenou a parte ao pagamento de multa em importe razoável e proporcional ao descumprimento.

ISTO POSTO, conheço do recurso e nego-lhe provimento, mantendo incólume todos os termos da sentença.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É O VOTO

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2023

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador - Relator

Belém, 20/12/2023